Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700202-40.2023.8.07.0007 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: BRENNO ALMEIDA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENTIDADE NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. 1. “Capitalização de juros”, também chamada de “anatocismo”, incidência de “juros sobre juros” ou de “juros compostos” ocorre quando novos juros são calculados sobre os próprios juros devidos. Como regra, a capitalinão zação de juros foi vedada pelo Decreto 22.626/33 (art. 4°). No entanto, destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, além de ser permitida a capitalização anual (art. 591 do Código Civil). 2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963- 17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ), sendo que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do STJ). Também por expressa previsão legal, atualmente é permitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação – SFH (art. 15-A da Lei 4.380/1964). 3. Para contratos realizados por entidades integrantes do Sistema de Financiamento Imobiliário, embora seja possível a capitalização de juros (art. 5°, III da Lei 9.514/1997), às operações de crédito compreendidas no sistema de financiamento imobiliário, por expressa vedação legal, não se aplicam as disposições da Lei 4.380/1964 e as demais disposições legais referentes ao Sistema Financeiro da Habitação (art. 39, I da Lei 9.514/1997). Desse modo, salvo previsão em legislação especial, a capitalização mensal de juros continua vedada, como regra, às demais pessoas físicas e jurídicas não integrantes do SFI e SFH. 4. Alienação fiduciária é negócio jurídico pelo qual o devedor fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel (art. 22 da Lei 9.514/1997). Embora prevista na Lei 9.514/1997, a alienação fiduciária pode ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no Sistema de Financiamento Imobiliário (art. 22, § 1° da Lei 9.514/1997). Por isso que autorizada a sua utilização nas operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado, de arrendamento mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário em geral (art. 5°, § 2° da Lei 9.514/1997), que, em tese, poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI, o que, todavia, não inclui a permissibilidade para capitalização de juros com periodicidade mensal (art. 39, I da Lei 9.514/1997), mas somente anual (art. 5°, III da Lei 9.514/1997 c/c art. 591 do Código Civil), desde que expressamente convencionada. 5. Do que consta dos autos, a construtora apelada não é instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN), do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) ou do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI). Pelo mero teor do contrato, não é possível identificar a estipulação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, de sorte a evidenciar capitalização mensal. Além disso, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a utilização da “tabela price” para o cálculo das prestações do financiamento não é ilegal nem enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, sendo necessária dilação probatória para a verificação da efetiva existência de capitalização de juros decorrente da sua utilização. Não se pode, abstratamente, afirmar a legalidade ou ilegalidade da utilização da “tabela price” sem antes verificar adequadamente, no caso em análise, a efetiva ocorrência ou não de juros capitalizados, o que, na hipótese, carece de demonstração, tratando-se de matéria de fato, e não de direito. Necessária maior dilação, mediante realização de prova pericial, com o objetivo de identificar não somente a existência de capitalização de juros, como também eventual periodicidade. 6. Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada. A recorrente aponta violação aos artigos 5 e 22, ambos da Lei 9.514/1997, defendendo a legalidade da aplicação da capitalização de juros prevista no contrato em exame, acrescentando que as operações de financiamento imobiliário podem ser livremente pactuadas entre as partes. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138 (ID Num. 55888312 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 5 e 22, ambos da Lei 9.514/1997, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “a hipótese dos autos, trata-se de contrato de compra e venda de imóvel firmado com construtora que não se insere no rol de operadores do SFI - Sistema Financeiro Imobiliário, não tendo autorização legal para efetuar a cobrança de juros capitalizados” (AgInt no REsp n. 1.905.596/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Ademais, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “pelo mero teor do contrato, não é possível identificar a estipulação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, de sorte a evidenciar capitalização mensal. Além disso, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a utilização da “tabela price” para o cálculo das prestações do financiamento não é ilegal nem enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, sendo necessária dilação probatória para a verificação da efetiva existência de capitalização de juros decorrente da sua utilização. Não se pode, abstratamente, afirmar a legalidade ou ilegalidade da utilização da “tabela price” sem antes verificar adequadamente, no caso em análise, a efetiva ocorrência ou não de juros capitalizados, o que, na hipótese, carece de demonstração, tratando-se de matéria de fato, e não de direito. Necessária maior dilação, mediante realização de prova pericial, com o objetivo de identificar não somente a existência de capitalização de juros, como também eventual periodicidade” (ID Num. 52105926 - Pág. 2). E infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017